Tribunal: STF
Processo: Rcl 66528
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2223364-17.2022.8.26.0000/50000, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia da tese firmada no Tema 1.192 da repercussão geral, em afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    A parte reclamante narra que 



    “O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei n. 1823, de 22 de fevereiro de 2022, do Município de Monteiro Lobato, de sorte a afastar a revisão geral e anual dos subsídios dos agentes políticos. Entretanto, ao final, assegurou a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé



    Diante de tal decisão, apenas o Procurador-Geral de Justiça interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, questionando exclusivamente a modulação de efeitos, não havendo impugnação pelo Prefeito ou pela Câmara de Monteiro Lobato. A parte contrária não aviou recurso extraordinário. Contudo, o excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo sobrestou o recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação: 



    (...)



    Contra tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça ingressou com agravo interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o caso não está em harmonia com a tese firmada em repercussão geral (Tema 1192). Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão, nos seguintes termos: (....)”. (e-Doc. 1, p. 2-4)



    Pondera que, no caso, 



    “(...) o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher agravo interno, deu aplicação manifestamente equivocada ao Tema 1192 de repercussão geral, que tem o seguinte teor: (...)



    O referido tema, não obstante, se refira à questão da revisão geral anual dos agentes políticos, não contempla a discussão sobre a necessidade de restituição dos valores indevidamente recebidos. 



    E nesse contexto, sobrestar o recurso extraordinário por meio de equivocada invocação de tema de repercussão geral equivale a suprimir desta egrégia Corte Suprema a competência que lhe foi constitucionalmente cometida para apreciar essa modalidade recursal. 



    A autorização para a modulação de efeitos com a consequente irrepetibilidade dos valores percebidos implica, em verdade, em tornar inócua a declaração de inconstitucionalidade das normas municipais que dispunham sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores, pois essas normas são de eficácia concreta de implementação temporal limitada. 



    A discussão está centrada, portanto, unicamente na modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade e que, portanto, não se sujeita à aplicação do Tema 1192 de repercussão geral”. (e-Doc. 1, p.5-6)



    Ao final, requer



    “1) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão; (...)



    4) a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A presente controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria se equivocado ao determinar o sobrestamento do Processo nº 2223364-17.2022.8.26.0000/50000 até o trânsito em julgado do RE nº 1.344.400, vinculado ao Tema 1.192 da repercussão geral, cujo teor destaco:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEIS 3.056/2019 E 3.114/2020 DO MUNICÍPIO DE PONTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICEPREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico. (Tema 1.192 RG)”



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    “O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não merece provimento, visto que correta a determinação de sobrestamento do recurso extraordinário em tela. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.344.400, reconheceu a existência de repercussão geral quanto à constitucionalidade de lei municipal a fixar a revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura, o que ensejou a edição do Tema nº 1.192, de seguinte redação: 



    (...)



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos é semelhante à matéria tratada no caso paradigma, ausente motivo que autorize diversa conclusão. 



    Vale ponderar que o posicionamento anterior da Presidência desta Corte era no sentido de admitir o recurso extraordinário que versava exclusivamente sobre a modulação de efeitos do julgado. 



    Entrementes, o Supremo Tribunal Federal adotou posicionamentos diversos, ora determinando a devolução para sobrestamento (RE 1.416.043 e RE 1.432.241), ora dando provimento ao recurso extraordinário (RE 1.429.176, RE 1.413.269, RE 1.368.014 e RE 1.236.916) e ora negando seguimento ou não conhecendo do recurso extraordinário (RE 1.430.738, RE 1.415.618 e 1.426.249), o que levou à mudança de entendimento necessária à garantia da segurança jurídica. 



    Em suma, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, com o sobrestamento do referido recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.” (e-Doc. 3, p. 26-27)



    A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente